Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600591-85.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
A gravidade, portanto, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a
ser aplicada, e não da configuração do ilícito.
Destarte, conclui-se que ao realizar cerimônia para entrega de títulos fundiários a
cidadãos em pleno período eleitoral, sem qualquer justificativa plausível para
tanto, o recorrido CELSO GÓES ultrapassou o limite do mero cumprimento do
ato administrativo e obteve para si inegável benefício eleitoral, em detrimento
dos demais candidatos, mediante uso do cargo público ocupado, configurando-se
a prática da conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, o que, de per si,
atrai a incidência de multa ao agente público responsável e aos candidatos
beneficiados.
Na espécie, o agente público responsável, CELSO GÓES, é o próprio candidato
beneficiado, incidindo a multa também em relação a JANAINA NAUMANN,
candidata à vice-prefeita na chapa, que também foi foi diretamente beneficiada
pelo ato, embora não tenha participado do referido evento.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido de que a
multa por violação às condutas vedadas é aplicável tanto ao agente público

Num. 44750790 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
responsável quanto aos candidatos diretamente beneficiados, independentemente
de autorização ou anuência com a prática do ato. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 73,
I e II, DA LEI 9.504/1997. USO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. M

Inteiro teor:
06/10/2025
Número: 0600591-85.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600591-85.2024.6.16.0043, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Ação de
investigação judicial eleitoral fundamentado em abuso do poder político e de autoridade, ajuizada
pela Coligação "Guarapuava Merece Mais" (PL, PSD, Podemos e PRD) e "Eleição 2024 Denilson
Baitala Prefeito", em desfavor de "Coligação Guarapuava Cada Vez Melhor", "Eleição 2024 Celso
Fernando Goes Prefeito", Celso Fernando Góes, "Eleição 2024 Janaina Naumann Vice-Prefeita" e
Janaína Naumann. Consta na petição inicial que os representados, em 03/09/2024, utilizando-se da
sede da administração municipal, promoveram a entrega de títulos de concessão aos moradores
dos Bairros Concórdia e Colibri, o que configuraria abuso do poder político e de abuso do poder
econômico considerando a potencialidade de interferir nos resultados eleitorais. Sustentou ter
havido a quebra da isonomia entre os candidatos, isto porque a solenidade foi praticada dentro das
dependências do Paço Municipal, apenas trazendo benefícios às candidaturas dos representados.
De igual forma, apontam que a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública é vedada durante todo o ano de eleição, sendo que a conduta dos
representados se amolda no previsto no artigo 73, § 10 da Lei 9.504/97, bem como configuraria
improbidade administrativa por lesão ao princípio da impessoalidade). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (RECORRENTE)
GABRIEL ELBERTO AYRES LAROCA MACHADO
(ADVOGADO)
MARCELO ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB /
NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA - PR
(RECORRIDA)

EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JANAINA NAUMANN (RECORRIDO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CELSO FERNANDO GOES (RECORRIDO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44750790
05/10/2025
03:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44750790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.524

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600591-
85.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: GABRIEL ELBERTO AYRES LAROCA MACHADO - OAB/PR91352
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB/PR44241
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO DA SILVA - OAB/PR44241
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: CELSO FERNANDO GOES
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JANAINA NAUMANN
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDA: GUARAPUAVA CADA VEZ MELHOR[REPUBLICANOS / PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962

Num. 44750790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTA
VEDADA.
USO
PROMOCIONAL
DE
PROGRAMA
SOCIAL. CONFIGURAÇÃO. ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
ENTRELAÇADO COM ECONÔMICO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta prática de conduta vedada, abuso de
poder político e captação ilícita de sufrágio.
2. Ação originária questiona a entrega de
títulos
de
regularização
fundiária
a
moradores de bairros em situação de
vulnerabilidade social, realizada pelo então
prefeito e candidato à reeleição, em período
eleitoral.
3. A sentença de primeiro grau considerou
que a concessão dos títulos era continuidade
de programa social preexistente, amparada
na exceção do art. 73, §10, da Lei nº
9.504/97, e que não houve alteração da
normalidade do pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em

Num. 44750790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
definir se a participação do prefeito
municipal em evento destinado à entrega de
títulos
de
regularização
fundiária
a
moradores do município, em data próxima à
da eleição, e a posterior divulgação do
evento nas redes sociais, configuram: (i) uso
promocional
de
programa
social
em
benefício de candidatura, em violação ao art.
73, IV, da Lei nº 9.504/97; (ii) abuso de
poder político, capaz de desequilibrar o
pleito; e (iii) captação ilícita de sufrágio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configuração de uso promocional de
programa social (art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97): A realização de cerimônia de
entrega de títulos fundiários em período
eleitoral, com a participação ativa do
prefeito candidato à reeleição e a divulgação
do evento em suas redes sociais, caracteriza
uso
promocional
do
programa
social,
visando a obter benefício eleitoral.
6. Não configuração de abuso de poder
político: A conduta, embora reprovável, não
detém gravidade suficiente para caracterizar
abuso de poder político, considerando o
número limitado de beneficiários diretos em
relação ao eleitorado total e a ausência de
provas de impacto significativo no pleito.
7. Não configuração de captação ilícita de
sufrágio: Não há provas de que a entrega dos
títulos estivesse condicionada ao voto dos
beneficiários, ausente o especial fim de agir
exigido para a configuração da captação
ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei nº
9.504/97).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para reconhecer a prática da conduta
vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97, aplicando multa ao agente público
responsável e à candidata a vice-prefeita

Num. 44750790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
beneficiada.

Tese de Julgamento: 1. A realização de
cerimônia de entrega de títulos fundiários
em período eleitoral, com a participação
ativa do prefeito candidato à reeleição e a
divulgação do evento em suas redes sociais,
caracteriza uso promocional de programa
social, em violação ao art. 73, IV, da Lei nº
9.504/97. 2. A conduta não configura abuso
de poder político se não demonstrada
gravidade suficiente para desequilibrar o
pleito. 3. A entrega de títulos fundiários não
configura captação ilícita de sufrágio se não
comprovado o condicionamento da benesse
ao voto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988,
art. 6º; Lei nº 9.504/97, arts. 41-A, 73, IV e
§10; Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR
no AREspe nº 060002249, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, DJE de 25/04/2025;
TSE, AIJE nº 060097243, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 20/03/2024;
TSE, REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de
Barros,
j.
03/08/2004;
TSE,
Recurso
Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min.
Raul
Araujo
Filho,
DJE
13/09/2023;
TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel.
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024; TSE, Recurso Especial Eleitoral
nº 060079972, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 02/03/2023; TSE, Representação nº
119878, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE
26/08/2020;
TRE/PR,
REl
nº
060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025; TSE,
REspe nº060056430, Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE de 23/08/2024;
TSE, REspe nº060093968, Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 07/06/2024.

Num. 44750790 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos a Corte conheceu do
recurso, no mérito, deu-lhe parcial provimento, e, por maioria, deliberou-se pela aplicação da
multa, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/10/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “GUARAPUAVA
MERECE MAIS” e por DENILSON BAITALA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava, por meio da qual o juízo de
origem julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por eles movida contra CELSO FERNANDO GOES e
JANAINA NAUMANN.

Na origem, a recorrente ajuizou a presente ação contra os recorridos sustentando
que, em 03/09/2024, o então prefeito de Guarapuava, CELSO FERNANDO
GOES, promoveu a entrega de títulos de regularidade fundiária a moradores dos
bairros Colibri e Concórdia, no qual residem pessoas em situação de
vulnerabilidade social, o que configuraria distribuição gratuita de bens, captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico, em violação aos arts.
73, §10 e 41-A da Lei nº9.504/97 e 22 da Lei Complementar nº 64/90 (id.
44327777).
O juízo a quo julgou improcedente a pretensão por meio da sentença de id.

Num. 44750790 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
44327853, ao fundamento de que restou comprovado que a concessão de títulos
de regularização fundiária em 2024 se deu em razão da continuidade de uma
política pública implementada no município de Guarapuava por meio de
“diversos programas de Programas de Regularização Fundiária, Regularização da
Posse e de Concessão de Direito Real de Uso, dentre eles o “Programa Moradia
Legal”, no Município de Guarapuava, através das Leis Ordinárias Municipais n°
2.793/2018, 2.966/2019, 2.967/2019 e 3.619/2023, instituídos em anos anteriores
ao ano, inclusive, de 2024”, aplicando-se a exceção prevista no art. 73, §10, da
Lei nº 9.504/97. A magistrada entendeu, ainda, que a entrega dos títulos na
solenidade impugnada não alterou a normalidade do processo eleitoral, na
medida em que os recorridos não se sagraram vencedores, tampouco configurou
captação ilícita de sufrágio.
Em suas razões (id. 44327861), os recorrentes aduzem que a entrega dos títulos
de propriedade a cidadãos em vulnerabilidade social, em data próxima ao pleito,
configura a conduta vedada prevista no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, em razão
do caráter evidentemente eleitoreiro do ato, que não é elidido pelo fato de que o
programa social era preexistente.
Afirmam que a conduta também configurou abuso de poder político, pois os
recorridos se utilizaram da máquina pública em favor de suas campanhas, na
medida em que promoveram evento de caráter eleitoreiro, que incluiu discursos
de agradecimentos ao então prefeito, candidato à reeleição, por parte dos
beneficiários e o divulgaram por meio de publicações em redes sociais, o que
amplificou o seu alcance.
Frisam que o evento foi realizado durante o período eleitoral, fora do horário de
expediente e foi divulgado no perfil do recorrido Celso Góes no Facebook no

Num. 44750790 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
mesmo dia, no período noturno, com o evidente intuito de beneficiar sua
candidatura.
Alegam que a entrega dos referidos títulos de regularização fundiária configura
captação ilícita de sufrágio, pois houve a entrega de bens a eleitores, com a clara
intenção de promover a candidatura dos recorridos.
Por fim, sustentam que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a gravidade da conduta deve ser analisada à luz de seu impacto na
igualdade de oportunidades, independentemente do resultado do pleito.
Pugnam pelo provimento do recurso para o fim de, reformando a sentença, se
julgar procedente a demanda, com a imposição de multa e a decretação da
inelegibilidade dos recorridos pelo prazo de 8 (oito) anos.
Em contrarrazões (id. 44327869), os recorridos defendem a manutenção da
sentença recorrida, aduzindo que restou demonstrado que o programa de
regularização fundiária do município de Guarapuava foi tem previsão legal desde
2018 e começou a ser implementado em 2021, primeiro ano do mandato do
recorrido Celso Góes, em atendimento ao disposto no art. 6º da Constituição
Federal e com o objetivo de promover o bem-estar social da população do
município.
Defendem a possibilidade de que os sucessos administrativos sejam levados a
conhecimento da população e utilizados como plataforma política durante as
eleições, cabendo aos opositores, em contraponto, apontarem falhas havidas
durante a gestão, inexistindo, portanto, quebra da paridade de armas.
Afirmam que a realização da cerimônia de entrega de títulos foi adequada e
oportuna, “tanto como forma de publicização do feito quanto como maneira de se

Num. 44750790 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
prestigiar os mais novos proprietários de imóveis, agora regularizados, que enfim
passarão a gozar do direito à moradia digna”, tratando-se de prestação de contas
aos munícipes, “não [havendo] que se confundir a publicização de reunião
realizada pela Prefeita Municipal com a subversão do plexo normativo regente da
Administração Pública a fim de extrair proveito particular”.
Rechaçam a alegação de que a entrega dos títulos configura captação ilícita de
sufrágio, reforçando que não há nos autos elementos que demonstrem a oferta de
benesses ou vantagens e a finalidade de cooptação de votos.
Por fim, argumentam que os fatos também não caracterizam o alegado abuso de
poder, na medida em que se trata de conduta lícita, que não subverteu o aparato
público em favor de suas candidaturas, tampouco teve o condão de influenciar de
forma nociva o ambiente eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44374243), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
assinalando que “as provas dos autos demonstram que o programa social já era
implementado antes, com previsão orçamentária anterior ao ano eleitoral, razão
pela qual não se pode enquadrar a entrega dos títulos no rol de condutas vedadas
do art. 73, §10, da Lei das Eleições”, bem como que não restou comprovada a
prática de conduta capaz de gerar vantagem eleitoral indevida.
Por meio de despacho de id. 44692710, determinei às partes que se
manifestassem acerca do enquadramento dos fatos narrados à luz da conduta
vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
Os recorridos apresentaram manifestação (id. 44700878), sustentando que há
diferença entre o desvio da finalidade da distribuição gratuita de bens a título
assistencialista em prol de interesses privados e eventual repercussão positiva em

Num. 44750790 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
matéria político-eleitoral de determinada ação social. Aduz que a entrega dos
títulos de regularização fundiária e o registro da cerimônia em seu perfil nas
redes sociais não configura conduta vedada, sob pena de se atribuir
irregularidade automática a qualquer divulgação de atos de gestão. Argumenta,
ainda, que “a regularização fundiária não importa na entrega de bens à
população, e sim a formalização da posse de imóvel já observada na realidade
social”.
Os recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação
(id. 44703025).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, apresentou parecer
complementar (id. 44712966), opinando pelo parcial provimento do recurso, para
o fim condenar os recorridos ao pagamento de multa pela prática da conduta
vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, considerando que “não se trata de
ilegalidade quanto à manutenção do programa, mas sim do desvirtuamento de
sua execução, utilizado como instrumento de propaganda, em prejuízo à
igualdade de oportunidades entre os concorrentes”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença recorrida foi publicada no DJE em 05/12/2024 (id. 44327858) e o
recurso foi interposto em 06/12/2024 (id. 44327861), sendo, portanto,
tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Num. 44750790 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
No mérito, assiste parcial razão aos recorrentes.
A sentença recorrida julgou improcedente a presente ação de investigação
judicial eleitoral por considerar que a distribuição de títulos de regularização
fundiária no ano eleitoral não configurou ilegalidade, na medida em que se
tratava de programa social instituído em em execução orçamentária no ano
anterior ao pleito, aplicando-se a exceção prevista no art. 73, §10, da Lei nº
9.504/97. Eis o teor da sentença:
Compulsando o conjunto probatório acostada nos autos, verifica-se que o
representado CELSO FERNANDO GÓES realizou a entrega de títulos
concernentes à regularização fundiária a moradores dos Bairros Concórdia e
Colibri de Guarapuava.
Embora seja questionável a utilização do ato de entrega de títulos durante
período eleitoral de maneira claramente eleitoreira, se retira das provas
trazidas nos autos que a conduta do representada se encontra abarcada pela
exceção disposta no artigo 73, §10 da Lei n° 9.504/97, veja-se:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública,
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa (grifo
nosso).
Dos elementos trazidos nos autos, a política pública de regularização
fundiária não foi adotada apenas no ano de 2024, mas é política adotada por
diversos programas de Programas de Regularização Fundiária, Regularização
da Posse e de Concessão de Direito Real de Uso, dentre eles o "Programa
Moradia Legal", no Município de Guarapuava, através das Leis Ordinárias
Municipais n° 2.793/2018, 2.966/2019, 2.967/2019 e 3.619/2023, instituídos
em anos anteriores ao ano, inclusive, de 2024.
É de se salientar que a Lei n°3.619/2023 estabeleceu a regularização fundiária
e autorizou o procedimento de regularização de assentamentos e lotes
inseridos em áreas irregulares do Município de Guarapuava - PR, em atenção
aos postulados do "Programa Moradia Legal", o qual é um programa

Num. 44750790 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
instituído pelo Provimento Conjunto nº 02, de 29 de julho de 2020, do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, posteriormente, alterado pelo
Provimento Conjunto nº 323/2024 - PGP/GCJ, também encampado pelo
Ministério Público do Estado do Paraná, através do Termo de Cooperação
Institucional nº 032/2020.
Neste aspecto, a defesa do representado trouxe em sede de contestação cópias
das leis municipais mencionadas acima (ID 125419418, 125419419,
125419420 e 125419421) e posteriormente cópias de títulos de regularização
fundiária, de posse e concessão de direito real de usos concedidos entre os
anos de 2021 a 2024, o que comprova que os títulos concedidos em 2024 são
uma continuidade de política pública de regularização adotada pelo município
de Guarapuava.
(...)
In casu, a conduta de entrega dos títulos pelo representado CELSO
FERNANDO GÓES não teve a capacidade de alterar a normalidade do
processo eleitoral, isto porque o representado mesmo sendo prefeito no curso
do período eleitoral sequer foi reeleito, tendo ficado em terceiro lugar e a
diferença de sua votação para primeiro e segundo candidatos foi significativa
que mesmo que todas as pessoas beneficiadas pelos títulos entregues em
03/09/2024 tivessem votado em CELSO FERNANDO GÓES, mesmo assim
tais votos não seriam suficientes para que o representado fosse eleito.
De igual forma, não restou comprovado que o representado CELSO
FERNANDO GÓES tenha praticado a captação ilícita de votos, tampouco
que se utilizou da sede da administração municipal para a entrega de títulos.
Neste último caso, embora tenham sido juntadas as fotografias de ID (ID
125240737, 125240738, 125240739, 125240740, 125240741, 125240742,
125240743, 125240744, 125240745, 125240746, 125240748, 125240749,
125240750, 125240751, 125240753, 125240755, 125240756 e 125240757, o
conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar sem sobra de dúvidas
sobre o local onde as fotografias foram tiradas.
Ademais, tratando-se de ato formal da administração pública, o fato da
utilização de espaço público, como no presente caso, torna-se exteriorização
de ato legal, o que não merece, por esse motivo, qualquer sanção.
Já no tocante à representada JANAINA NAUMANN em que pese ela tenha
sido candidata a cargo de vice-prefeita na Coligação "Guarapuava Merece
Mais" que tinha o representado CELSO FERNANDO GÓES como "cabeça
de chapa", o conjunto probatório não trouxe quaisquer provas de que a
mencionada representada tenha participado do ato de entrega dos títulos ou
tomado conhecimento sobre tais atos.
Os recorrentes, embora façam referência ao art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, não

Num. 44750790 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
questionam a conclusão pela legalidade do programa social, nem mesmo sua
efetiva execução orçamentária em exercício anterior, mas alegam que "A
realização de um evento com ampla divulgação, em dependências da Prefeitura
Municipal, e a entrega de títulos de propriedade a moradores de áreas vulneráveis
evidenciam a utilização da máquina pública para obtenção de benefícios
eleitorais", "especialmente pela proximidade do pleito e pelo envolvimento de
comunidades diretamente influenciadas pelos benefícios concedidos" e que o
caráter eleitoreiro dado à cerimônia, ocorrida após o horário de expediente e
direcionada à população economicamente vulnerável, configura abuso de poder
político e captação ilícita de sufrágio.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se, portanto, em definir: (i) se a
participação do prefeito municipal em evento destinado à entrega de títulos de
regularização fundiária a moradores do município, em data próxima à da eleição,
e a posterior divulgação do evento nas redes sociais, trouxe benefício eleitoral à
sua campanha; (ii) se tais atos possuem gravidade suficiente para ensejar a
configuração de abuso de poder político, de modo a causar desequilíbrio no
pleito; e (iii) se a conduta configura captação ilícita de sufrágio.
Os fatos cujas consequências jurídicas se discute na presente demanda são
incontroversos: (i) com fundamento em leis promulgadas nos anos de 2017,
2018, 2019 e 2023, que estabelecem regras relativas à Regularização Fundiária
Urbana, o município de Guarapuava implementou o "Programa Moradia Legal",
por meio do qual concedeu títulos de regularização fundiária a moradores das
regiões de Concórdia e Colibri; e (ii) em 03/09/2024 foi realizada uma cerimônia
para a entrega dos referidos títulos, no Paço Municipal, com a presença do então
prefeito e candidato à reeleição Celso Góes, que divulgou em seu perfil do
Facebook fotos da solenidade, com a seguinte legenda: "Dia de festa e alegria

Num. 44750790 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
para 100 Famílias de Guarapuava! Ontem elas realizaram o sonho de se tornar
proprietárias de fato ao receber títulos de Regularização Fundiária. Agora, tem
segurança para investir e acesso a programas de incentivo do governo, gerando
mais oportunidades e desenvolvimento."
Para facilitar a compreensão, em razão dos argumentos lançados pelos
recorrentes, passo a analisá-los sob o prisma das condutas vedadas aos agentes
públicos, do abuso de poder político e da captação ilícita de sufrágio.
a) Do uso promocional do programa assistencial implementado pelo município
Em que pese a precisão técnica da sentença recorrida no que se refere à não
configuração da conduta vedada no art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, assiste razão
aos recorrentes no que se refere à ilicitude da conduta do então prefeito que, ao
realizar cerimônia de entrega de títulos em pleno período eleitoral, fez uso
promocional do programa regularmente implementado, em violação ao art. 73,
IV, da Lei nº 9.504/97, que assim prevê:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter
social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
A norma proíbe que o agente público permita ou que o candidato faça uso
promocional da distribuição gratuita de "bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público" para promover ativamente
uma candidatura.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "[a] caracterização
da conduta vedada do art. 73, IV, da Lei das Eleições exige a presença
cumulativa de três requisitos: (a) distribuição gratuita de bens e serviços de

Num. 44750790 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
cunho assistencial; (b) ausência de contrapartidas; e (c) caráter promocional em
benefício de candidato ou legenda" (TSE. AgReg no AREspe nº 060002249,
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE de 25/04/2025).
Ademais, a configuração da conduta vedada também exige uma certa
contemporaneidade entre a distribuição de bens e serviços e o uso promocional.
Ao comentar a vedação imposta no inciso em debate, Rodrigo López Zilio
ressalta que
[...] pode-se extrair alguns elementos de conclusão. O primeiro é a ideia de
que a conduta vedada objetiva justamente evitar um vínculo de associação
entre o ato da administração pública (distribuição gratuita de bens ou serviços
custeados ou subvencionados pelo erário) e determinado ator do processo
eleitoral (candidato, partido, federação ou coligação), de modo que a regra
proibitiva se afeiçoa quando houver a demonstração de uma certa
coexistência entre essas duas ações.
Na espécie, como visto, restou incontroversa a entrega, em ano eleitoral, de
títulos de posse ou propriedade imobiliária pela administração municipal de
Guarapuava, conduzida, à época, pelo recorrido CELSO GÓES. Também, não há
dúvidas de que se trata de programa social, conforme definição extraída do texto
constitucional:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição. [grifou-se]
Também foi admitida a presença do então prefeito municipal, CELSO GÓES, em
uma cerimônia de entrega dos referidos títulos a 100 pessoas, ocorrida em
03/09/2024. As imagens juntadas com a inicial (ids. 44327778 a 44327794)
mostram publicação realizada no perfil pessoal do então prefeito, candidato à
reeleição, fazendo a entrega das matrículas aos cidadãos e com eles posando para
fotografias, demonstrando que ocupou posição de destaque no ato de entrega das
matrículas aos cidadãos beneficiados.

Num. 44750790 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
É inegável que tal evento, realizado dentro do período da campanha eleitoral,
com a participação ativa do prefeito municipal, candidato à reeleição, teve o
condão de promover uma associação direta entre a entrega do título relativo ao
bem e a sua pessoa, trazendo-lhe benefício eleitoral e configurando a conduta
vedada. A despeito da inclusão da moradia como direito social, previsto
constitucionalmente, para uma expressiva parcela da população de baixa renda,
residente em áreas urbanas e rurais formadas à margem dos registros imobiliários
formais, a plena fruição desse direito permanece como uma aspiração distante.
Nesse contexto, a regularização fundiária emerge como instrumento jurídico e
social de importância capital, transcendendo a mera titulação de um imóvel para
se afirmar como um vetor de resgate da cidadania e de promoção da dignidade.
A ocupação de imóveis em loteamentos informais ou em áreas não reconhecidas
pelo poder público submete seus moradores a uma condição de constante
insegurança jurídica e vulnerabilidade. A ausência de um título de propriedade
ou de um direito real oponível a terceiros priva o indivíduo e sua família da
estabilidade e da paz social que o lar deve proporcionar. Essa precariedade se
desdobra na impossibilidade de acesso a serviços públicos essenciais, como
saneamento básico, distribuição regular de energia elétrica, pavimentação e
iluminação pública, uma vez que, para a administração pública, tais localidades
frequentemente existem em um limbo jurídico-administrativo.
Justamente por esses motivos é que a regularização fundiária, embora seja um ato
administrativo inerente à gestão pública, não pode ser usada como forma de
alavancar a imagem do prefeito municipal, quando candidato à reeleição.
Portanto, era de se exigir do então prefeito municipal, candidato à reeleição,

Num. 44750790 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
conduta diversa, de modo a preservar a máquina pública do uso em prol de sua
campanha, ainda que de forma não intencional.
É importante dizer que a própria possibilidade de reeleição, sem a necessidade de
prévia desincompatibilização do mandato, cria, por si só, um desequilíbrio na
disputa eleitoral. Em outras palavras, não há como se garantir a proteção integral
à paridade de armas entre um candidato que está no exercício do mandato e que,
por isso, tem exposição pública por, no mínimo, 3 anos anteriores, com outro que
não tem à sua disposição o aparato estatal.
José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 16ª ed., 2020) já teceu duras críticas à
possibilidade de reeleição sem desincompatibilização, trazida pela Emenda
Constitucional nº 16/1997:
Já foi ressaltado que, embora contrariando a tradição político-constitucional
brasileira, a EC no 16/97 alterou a redação do artigo 14, § 5o, da Lei Maior,
introduzindo a reeleição dos chefes do Poder Executivo. Podem, pois,
concorrer à reeleição para um único período subsequente. No entanto, não se
previu que os ocupantes desses cargos tivessem de se desincompatibilizar
para disputar a reeleição, embora fosse essa uma exigência ética das mais
elementares. Assim, podem permanecer no exercício de suas funções, apesar
de se encontrarem empenhados na campanha para a reeleição. Nisso têm
como grande aliado a máquina administrativa estatal, da qual são os
dirigentes máximos. Os resultados desse casuísmo nefando são
testemunhados por todos em anos
eleitorais: é o desequilíbrio das eleições diante da inevitável antecipação da
campanha eleitoral para um momento em que os demais partidos nem sequer
escolheram seus candidatos - obviamente, o chefe do Executivo será sempre o
candidato natural do partido; é a realização aberta de comícios e propagandas
eleitorais em período vedado, sempre com a desculpa de que se está
inaugurando obras ou participando de eventos oficiais; é o uso abusivo de
recursos públicos para a realização de toda sorte de viagens, sob o argumento
de que se está a realizar compromissos de governo; é o cumprimento quase
simultâneo de promessas feitas em palanques; é, enfim, a sangria desatada
dos cofres públicos por conta de suposta realização de "propaganda
institucional".
Observe-se que, se os chefes do Poder Executivo saírem candidatos para

Num. 44750790 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
outros cargos, terão de se desincompatibilizar, renunciando a seus mandatos
até seis meses antes do pleito (CF, art. 14, § 6o).
Assim também Pedro Lenza (Direito Eleitoral Esquematizado, 2º ed., 2012):
(...)
Tal fato somente mostra a imensa dificuldade de separar o homem-
administrador do homem-candidato e suas limitações legais, pois há uma
região fronteiriça entre o proibido e o permitido pelo cargo (inerente à não
solução de continuidade). Apenas com o fim do instituto da reeleição tal
dificuldade desapareceria, pois, nesse caso, o apoio a outro candidato seria
visível, ao contrário do que acontece quando o "administrador" apoia a si
mesmo, ou seja, a sua própria campanha como "candidato". Isso porque, com
a reeleição, é preciso entender que os ocupantes de cargo público não deixam
de sê-lo, devendo continuar a gerir e a prestar aos seus jurisdicionados a
administração a que se propõem, o que, muitas vezes, é motivo de burla
obnubilante (e sibilina) à igualdade eleitoral.
Nesse mesmo sentido, as observações do Min. Gilmar Mendes por oportunidade
do julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 21.320:
(...) nós temos que, de fato, fazer esta observação: sem dúvida, o governante,
aquele que exerce o múnus, goza - essa é uma constatação elementar da
ciência política - de uma mais-valia: a simples visibilidade. O fato de estar no
governo ou, não estando no governo - se fosse a hipótese de afastamento - a
simples notícia que corre sobre as atividades governamentais trazem essa
mais-valia para aquele que, eventualmente, está ou esteve, por um dado
período, no governo. Isso é natural.
(TSE, REspe nº 21.320, Rel. Min. Gomes de Barros, j. 03/08/2004)
Se de um lado o candidato à reeleição goza deste privilégio constitucionalmente
tolerado, de outro deve redobrar o cuidado para que os atos administrativos
observem o princípio da impessoalidade, principalmente às vésperas do pleito.
Assim, ainda que não seja vedada a divulgação dos atos de gestão, como
corretamente defendem os recorridos, também não é dado ao candidato à
reeleição se utilizar de uma cerimônia de entrega de títulos fundiários como
forma de pessoalizar o programa social.

Num. 44750790 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
Nesse sentido, valho-me da percuciente análise da Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer:
A jurisprudência do TSE ressalta que é legítimo aos candidatos mencionar
resultados positivos de programas sociais durante suas campanhas. O ilícito
se configura, contudo, quando a distribuição de benefícios é acompanhada de
uso promocional em favor de candidato, partido ou coligação, em situações
que envolvem pedido de votos, promoção de propostas políticas ou referência
explícita à disputa eleitoral (REspe nº 53067/PA, Rel. Min. Henrique Neves,
DJe 02/05/2016; REspe nº 282675/SC, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe
22/05/2012).
(...)
Com efeito, embora a entrega dos títulos integrasse programa social
regularmente autorizado, é possível concluir que a forma como se deu a
solenidade de 03/09/2024 extrapolou a mera continuidade administrativa.
A realização do ato nas dependências da Prefeitura, a concentração de
beneficiários em situação de vulnerabilidade e, sobretudo, a divulgação
intensiva nas redes sociais do investigado, com ênfase em sua atuação como
gestor, conferiram contornos de promoção político-eleitoral ao evento.
Nessas condições, não se trata de ilegalidade quanto à manutenção do
programa, mas sim do desvirtuamento de sua execução, utilizado como
instrumento de propaganda, em prejuízo à igualdade de oportunidades entre
os concorrentes.
Tal compreensão alinha-se à mais recente jurisprudência desta Corte, segundo
a qual "a divulgação do programa social, com uso promocional em favor
dos candidatos, configura a conduta vedada prevista no art. 73, IV, da
Lei nº 9.504 /97" (REl 06004671020246160203, rel. Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese, DJE 07/08/2025). Em igual sentido, já se assentou que "a
conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei n. 9.504/97 configura-se
quando há desvirtuamento do uso de bens ou serviços custeados pelo
poder público para promoção eleitoral, o que compromete a igualdade de
oportunidades entre os candidatos" (REl 06002365320246160018, rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 17/12/2024).
(Destaques no original)
Por fim, ressalto que as condutas vedadas configuram-se pela prática do ato
descrito na norma, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente ou de
efetiva influência no pleito.

Num. 44750790 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024,
p. 807):
As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como antídoto à reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da
criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso da
administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, e se aperfeiçoam tão somente pela adesão do
fato à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-
se]
O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pela
Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 20 [...]
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção
legal, tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo
desnecessário comprovar sua potencialidade lesiva.
Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do
Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Num. 44750790 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)
A gravidade, portanto, conforme doutrina e jurisprudência, é medida da sanção a
ser aplicada, e não da configuração do ilícito.
Destarte, conclui-se que ao realizar cerimônia para entrega de títulos fundiários a
cidadãos em pleno período eleitoral, sem qualquer justificativa plausível para
tanto, o recorrido CELSO GÓES ultrapassou o limite do mero cumprimento do
ato administrativo e obteve para si inegável benefício eleitoral, em detrimento
dos demais candidatos, mediante uso do cargo público ocupado, configurando-se
a prática da conduta vedada no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, o que, de per si,
atrai a incidência de multa ao agente público responsável e aos candidatos
beneficiados.
Na espécie, o agente público responsável, CELSO GÓES, é o próprio candidato
beneficiado, incidindo a multa também em relação a JANAINA NAUMANN,
candidata à vice-prefeita na chapa, que também foi foi diretamente beneficiada
pelo ato, embora não tenha participado do referido evento.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido de que a
multa por violação às condutas vedadas é aplicável tanto ao agente público

Num. 44750790 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
responsável quanto aos candidatos diretamente beneficiados, independentemente
de autorização ou anuência com a prática do ato. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 73,
I e II, DA LEI 9.504/1997. USO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.
(...)
2. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060370569, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 20/10/2021)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A RESPEITO DA
POTENCIALIDADE LESIVA, DA FINALIDADE ELEITORAL DA
CONDUTA OU DA ORDEM DE RETIRADA DO MATERIAL.
CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
A
PERMANÊNCIA
DA
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO VEDADO É SUFICIENTE
PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS
AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA ILÍCITA E DE SEUS
BENEFICIÁRIOS.
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do
cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do
ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que
eventualmente possam estar atrelados à prática, tais como potencialidade
lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min.
Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021).
(...)
4. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa

Num. 44750790 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-RO-El nº
0603705-69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe
de 20.10.2021).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060079972, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 02/03/2023)
DIREITO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
ELEIÇÕES
2014.
CONDUTA VEDADA. ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM
PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU USO. UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE - UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS. GRAVAÇÃO DE
PROGRAMA
ELEITORAL.
PRESENÇA
DA
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS.
REUNIÃO E ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA
CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE
SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA APRESENTAÇÃO DO
LOCAL A AUTORIDADES E ENTREVISTA SOBRE COTIDIANO DE
TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO DE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. CONDUTA VEDADA
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE
DO ILÍCITO RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
MULTA. APLICAÇÃO A CANDIDATO BENEFICIADO.
(...)
10. A multa deve ser aplicada individualmente a cada réu, uma vez que os §§
4º e 8º do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 preveem a condenação tanto do agente
público responsável quanto dos partidos políticos, coligações e candidatos
que se beneficiaram da conduta vedada, independentemente de autorização ou
anuência para a prática do ato.
(...)
(TSE, Representação nº 119878, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
26/08/2020)

No tocante à sanção a ser aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto
ao valor da multa, que vão de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Nesse aspecto, constata-se que não foi produzida prova nos autos acerca do
alcance e do impacto da divulgação do ato entre os munícipes.

Num. 44750790 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
No caso da candidata a vice-prefeita, JANAINA NAUMANN, sua
responsabilização, conforme já analisado, advém apenas do fato de ter sido
beneficiada pela conduta vedada. Nada consta nos autos que ocupava, à época,
função de mando dentro da hierarquia da prefeitura municipal, nem que tenha, de
outro modo, contribuído para o ilícito. Por tal razão, a multa deve ser fixada em
seu patamar mínimo.
Já o então prefeito municipal e candidato à reeleição, CELSO GÓES, não só
autorizou o ato dentro do período da campanha eleitoral como também dele
participou presencialmente, assumindo posição de protagonismo no evento, que
foi transmitido ao vivo em redes sociais de apoiador.
Assim agindo, ultrapassou o limite dos simples atos necessários à configuração
da conduta vedada e, por isso, deve ter sua sanção elevada, fixando-a em valor
correspondente ao dobro do mínimo legal.
Registro que, quanto ao valor da multa, o e. Des. Osvaldo Canela Júnior
apresentou divergência, votando por sua fixação no patamar de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), por considerar que a conduta é grave e teve impacto no
eleitorado, no que foi acompanhado pelo e. Des. Luiz Osório Moraes Panza.

b) Do alegado abuso de poder político entrelaçado com econômico
Já no que se refere aos alegados abuso de poder político e captação ilícita de
sufrágio, não vislumbro presentes os requisitos necessários para sua
configuração.
A coibição ao abuso de poder está prevista no art. 22 da Lei nº 64/90, que,
regulamentando o art. 14, §10, da Constituição Federal, estabelece que

Num. 44750790 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
"[q]ualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político".
Segundo a jurisprudência, o abuso de poder político "configura-se quando a
legitimidade das eleições é comprometida por condutas de agentes públicos que,
valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio
de finalidade" (TSE. AgReg no AREspe nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE
de 24/10/2024).
Já o abuso de poder econômico é conceituado como sendo a utilização de
recursos financeiros massivos "com o intuito de conferir vantagem indevida a
determinada candidatura" (TSE. AIJE nº 060097243, Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 20/03/2024).
Segundo a doutrina de José Jairo Gomes:
(...) a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida como a
realização de ações (ativas ou omissivas) que consubstanciam mau uso de
recurso, estrutura, situação jurídica ou direito patrimoniais em proveito ou
detrimento de candidaturas. A finalidade do agente é influenciar a formação
da vontade política dos cidadãos, condicionando o sentido do voto, e assim
interferir em seus comportamentos quando do exercício do sufrágio. Por
terem o propósito de exercer indevida influência no processo eleitoral, as
referidas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em
que ocorrem, revelando a existência de exorbitância, desdobramento ou
excesso no exercício da situação jurídica ou dos respectivos direitos e no
emprego dos recursos.
(Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas Editora, 2022. 18º edição, p.762. Sem

Num. 44750790 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
destaque no original)
O inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 prevê, ainda, que para a
configuração do ato abusivo, qualquer que seja a sua modalidade, não se
considera a potencialidade do fato em alterar o resultado do pleito eleitoral, mas
sim a gravidade dos fatos que caracterizam a conduta abusiva.
Com efeito, a partir da edição da Lei Complementar nº 135/2010, que alterou
substancialmente as regras contidas na Lei Complementar nº 64/90, o requisito
jurisprudencialmente construído para a configuração do abuso de poder, qual seja
a potencialidade da conduta em desequilibrar o pleito, deu espaço a uma análise
da gravidade da conduta e de suas circunstâncias.
Isso, evidentemente, não teve o condão de afastar a análise da realidade do pleito.
Por certo que o equilíbrio e a normalidade do pleito seguem sendo o norte da
análise da gravidade, porquanto não há se falar em abuso de poder com
relevância eleitoral se a conduta não impactar - ou tiver o condão de impactar - o
pleito.
A partir dessa ideia o Tribunal Superior Eleitoral passou a definir alguns critérios
para direcionar a análise da gravidade da conduta:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PREFEITO
E
VICE-
PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE
SERVIDORES
E
BENS
DA
PREFEITURA
NA
CAMPANHA
ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS. INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o
poder-dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de
veículos ou meios de comunicação social.

Num. 44750790 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se
caracteriza como o ato de agente público (vinculado à administração ou
detentor de mandato eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira,
que atinge bens e serviços públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em
prejuízo à isonomia entre candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
9. No que diz respeito à imposição de sanção de cassação em razão da prática
das condutas vedadas previstas no art. 73, I e III, da Lei 9.504/97, a
jurisprudência desta Corte é no sentido de que as "sanções pela prática de
condutas vedadas a agentes públicos devem ser proporcionais à gravidade dos
fatos, somente acarretando a cassação de diploma nas hipóteses em que
tiverem o condão de abalar a normalidade e a legitimidade do pleito" (AgR-
REspEl
0600828-36,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJE
de
1º.12.2023).Existência de provas robustas da prática do abuso do poder
político
(...)
12. Este Tribunal, no julgamento da AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 2.8.2023, assentou que a tríade para a apuração do abuso
(conduta, reprovabilidade e repercussão) se aperfeiçoa diante de: i) prova de
condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos
que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a
afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade
qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem inferir com necessária
segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade
quantitativa).
(...)
(REspe nº060056430, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE de
23/08/2024)
No caso dos autos, tem-se que Guarapuava possuía, o tempo da eleição de 2024,

Num. 44750790 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
segundo informações contidas no portal de estatísticas do TSE (https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao- eleitorado/home?p0_municipio=GUARAPUAVA&p0_uf=PR&session=533927
294052), 134.579 eleitores aptos a votar. Ainda, segundo consta do portal de
divulgação de resultados das eleições, os recorridos obtiveram a terceira
colocação com 23.751 votos, uma diferença de mais de 10 mil votos em relação
aos
dois
primeiros
colocados
(https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;tipo=3;uf=pr
;mu=75833/resultados).
De acordo com o censo 2022 do IBGE, Guarapuava possui média de 2,83
moradores
por
domicílio
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/guarapuava/pesquisa/10102/122229).
Na hipótese, extrai-se da publicação realizada pelo recorrido em sua rede social,
que na cerimônia de entrega dos títulos foram contempladas 100 famílias, o que,
segundo os recorrentes, é um número expressivo.
Todavia, multiplicando-se o número de títulos entregues na cerimônia pelo
número de moradores por domicílio chega-se ao número de 283 pessoas
diretamente impactadas pelo uso promocional, o que não se revela expressivo
frente ao eleitorado com direito a voto naquela localidade.
Note-se que, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, não se pode considerar
para fins de análise da gravidade sob o aspecto quantitativo o número de pessoas
impactadas pela notícia do programa social. Primeiro, porque não há nos autos
nenhum elemento que permita essa aferição. Segundo, porque, como visto, não é
vedada a divulgação dos atos de gestão por parte dos concorrentes à reeleição.
Desse modo, vê-se que a conduta não detém gravidade suficiente para a

Num. 44750790 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
configuração do abuso de poder político entrelaçado com o econômico, dado que,
no aspecto quantitativo, teve pouco impacto no eleitorado local, ante o reduzido
número de cidadãos afetados pela medida.
Na vertente qualitativa, é de se ressaltar que a conduta apurada não excedeu os
limites da tipificação prevista na legislação, sendo a reprovabilidade ínsita à
simples violação da norma.
Esta Corte já decidiu que a gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso
de poder político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de
influenciar o eleitorado. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E
APROVAÇÃO
DE
LEI
CONCEDENDO
ISENÇÃO
DE
IPTU.
DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM ANO ELEITORAL. USO
PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71, §10.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO
SUBSTANCIAL
NO
PLEITO.
RECURSOS
CONHECIDOS,
UM
PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto
quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 30/04/2025)
É de se anotar que nenhuma prova da repercussão do fato no município foi
produzida pelos recorrentes, que se limitaram a juntar aos autos prints da
publicação realizada pelo recorrido CELSO GÓES que, à época, contava com
apenas 2 comentários.

Num. 44750790 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
Em conclusão, a situação em análise não apresenta gravidade suficiente para
justificar as sanções de cassação do registro dos recorridos ou suas
inelegibilidades.

c) Da alegada captação ilícita de sufrágio
Os recorrentes aduzem, por fim, que a entrega dos títulos fundiários à parcela da
população de Guarapuava configurou captação ilícita de sufrágio, prevista no
artigo 41-A da Lei n.º 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim
de agir.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para se
configurar a captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes
elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei da
Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos fatos
entre a data do registro de candidatura e a eleição; e (d) participação, direta ou
indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou conhecimento dos
fatos que caracterizam o ilícito.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA
DE CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU
FACILITAÇÃO DE CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO

Num. 44750790 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N 30 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O TRE/SE, por maioria, deu provimento ao recurso eleitoral interposto
pelos investigantes para julgar procedentes as pretensões deduzidas em grau
recursal e, por conseguinte, afastar as sanções que foram impostas aos
investigados, reformando a sentença que reconheceu a captação ilícita de
sufrágio e o abuso de poderes político e econômico perpetrados pelo então
candidato a prefeito, com auxílio dos demais investigados, determinando a
cassação dos diplomas e mandatos eletivos dos candidatos eleitos - com
aplicação, ainda, de multa eleitoral - e declarando a inelegibilidade de todos
por 8 anos, a contar das eleições de 2020.
2. Nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, "[...] constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive [...]".
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a
captação ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos:
(a) prática de qualquer das condutas previstas no art. 41-A da Lei das
Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação,
direta ou indireta, do candidato beneficiado ou a sua concordância ou
conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão
regional está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a
respeito da exigência de prova robusta para a caracterização de captação
ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(REspe nº060093968, Min. Raul Araújo Filho, DJE de 07/06/2024)
Importante ressaltar que para a incidência do art. 41-A da Lei das Eleições,
embora não seja exigido o pedido explícito de voto, deve estar presente o
especial fim de agir, consistente na prática da conduta de doar, oferecer, prometer
ou entregar bem ou vantagem a eleitor no intuito da obtenção do voto em favor

Num. 44750790 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48
da candidatura, de modo que fique inequívoco do contexto fático que a concessão
da benesse estava condicionada a tal finalidade, consoante se extrai da dicção do
§ 1º do citado dispositivo.
Na espécie, em que pese a argumentação dos recorrentes, não foi produzida nos
autos nenhuma prova no sentido de que a entrega dos títulos estivesse
condicionado ao voto dos beneficiários ou que tenha se estabelecido ali um
vínculo de permuta.
Com efeito, a única prova produzida nos autos foi a juntada dos prints da
publicação realizada pelo recorrido CELSO GÓES em seu perfil, divulgando a
cerimônia de entrega dos títulos fundiários, os quais não permitem inferir que a
entrega tenha se dado em troca de votos.
Destarte, não merece reforma o capítulo da sentença que julgou improcedente a
demanda em relação ao ilícito previsto no art. 41-A da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a prática
da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, aplicando multa no
importe de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) à recorrida JANAINA
NAUMANN e de R$ 10.640,00 (dez mil, seiscentos e quarenta reais) ao
recorrido CELSO GÓES, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44750790 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/10/2025 03:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100503434130300000043688557
Número do documento: 25100503434130300000043688557
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/10/2025 16:13:48

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600591-85.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: DENILSON BAITALA - Advogados do(a) RECORRENTE:
GABRIEL ELBERTO AYRES LAROCA MACHADO - PR91352, MARCELO ANTONIO DA SILVA -
PR44241, THIEME SILVESTRI - PR44069 - RECORRENTE: GUARAPUAVA MERECE MAIS
[PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR Advogado do(a) RECORRENTE: THIEME SILVESTRI -
PR44069 - RECORRIDOS: CELSO FERNANDO GOES, JANAINA NAUMANN, GUARAPUAVA
CADA
VEZ
MELHOR[REPUBLICANOS
/
PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PMB / NOVO / SOLIDARIEDADE / MDB] - GUARAPUAVA -
PR - Advogados dos RECORRIDOS: CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, DERICKY AUGUSTO
DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso, no mérito, deu-lhe parcial provimento, e, por maioria,
deliberou-se pela aplicação da multa, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.10.2025